Tribunal: TJPA
Processo: 0805473-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5832 - Exclusão de herdeiro ou legatário
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805473-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA, JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA, LUANA CELI MARQUES JUSSARA

AGRAVADO: GABRIEL PINHEIRO JUSSARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE USUFRUTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS EM PRIMEIRO GRAU. IMÓVEL CEDIDO PELA USUFRUTUÁRIA PARA TERCEIRO. HERDEIRO PRETERIDO POR TERCEIRO NÃO LEGITIMIDADO. ALEGAÇÕES NO SENTIDO DE QUE O AGRAVADO PRESUMIRIA-SE DE BAIXA RENDA E SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS INERENTES AO BEM IMÓVEL NÃO FORAM COMPROVADAS. O AGRAVADO DEMONSTROU O RISCO RESULTANTE DA DEMORA NO PROVIMENTO JURISDICIONAL, UMA VEZ QUE NÃO POSSUIRIA OUTRO BEM IMÓVEL PARA RESIDIR. EXTRATOS BANCÁRIOS DO DE CUJOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA QUAISQUER DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Os Agravantes advogam que o bem imóvel objeto do litígio estaria sob usufruto de uma das herderias,
entretanto, o que se observou nos autos é que não houve qualquer comprovação neste sentido, tendo inclusive sido afirmado em contestação que esta teria cedido o imóvel para que outra pessoa lá residisse. Assim, estaria um herdeiro sendo preterido por alguém que sequer faz parte dos legitimados.

II - As alegações no sentido de que o Agravado presumiria-se de baixa renda e sem condições de arcar com as despesas inerentes ao bem imóvel não foram comprovadas, não passando de conjecturas vazias dos Agravantes, que não podem, portanto, serem acolhidas neste momento processual.

III - Por sua vez, também o Agravado demonstrou o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, uma vez que não possuiria outro bem imóvel para residir, o que justifica a liminar concedida pelo Juízo de Piso.

IV - No que pertine aos extratos bancários do de cujos, não há qualquer fundamento fático ou jurídico que impeça o Juiz de determinar que sejam trazidos aos autos. Não há qualquer prejuízo para quaisquer das partes. Muito pelo contrário, é medida que deve ocorrer dentro da ação proposta, a fim de que se possa apurar com precisão a legítima de cada herdeiro envolvido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805473-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA

AGRAVANTE: JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

AGRAVANTE: LUANA CELI MARQUES JUSSARA

AGRAVADO: ABRAHAM ASSAYAG E OUTROS

AGRAVADO: GABRIEL PINHEIRO JUSSARA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA E OUTROS
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE USUFRUTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIAPDA
, proposta por
GABRIEL PINHEIRO JUSSARA.

A decisão deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, concedendo o prazo de 15(quinze) dias para que o bem seja desocupado voluntariamente. Além disso, determinou a expedição de ofício ao Banco do Brasil para que ofereça extratos das contas de titularidade de Paulo Gomes Jussara Junior, referentes aos últimos 05(cinco) anos da data do falecimento do mesmo que ocorreu em agosto de 2017.

Em razões recursais, os agravantes alegam que o recorrido por diversas vezes afirma e reafirma não possuir condições financeiras, por trabalhar como garçom, o que presume-se que com sua baixa remuneração, não terá ele condições de arcar com as despesas ordinárias e extraordinárias inerentes a um bem imóvel, não havendo sequer numerários suficientes para a manutenção dos custos mensais.

Desse modo, afirmam incabível o deferimento da imissão de posse, inclusive porque os eventuais débitos no pagamento de tributos relativos ao imóvel, mormente o IPTU, bem como as taxas condominiais geram feitos executivos e, por conseguinte, penhoras no imóvel. Por outro lado, os agravantes possuiriam condições hábeis a fazer frente às despesas condominiais.

No que se refere ao fornecimento dos extratos, afirmam que tal medida ultrapassa o bom senso e incorre em violação dos princípios constitucionais, pois qualquer cidadão pode fazer o uso do seu dinheiro como bem lhe aprouver, e o de cujus tinha esse livre arbítrio, de modo que não se nega o fornecimento dos extratos, mas sim da forma determinada, qual seja, desde que datados do falecimento , pois o período compreendido na decisão possui sigilo conferido pela CF/88, não dizendo respeito a nenhum herdeiro ou meeira.

Requereram que a decisão fosse suspensa e posteriormente reformada com o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805473-06.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA

AGRAVANTE: JOAO PAULO HOLANDA MARQUES JUSSARA

AGRAVANTE: LUANA CELI MARQUES JUSSARA

AGRAVADO: ABRAHAM ASSAYAG E OUTROS

AGRAVADO: GABRIEL PINHEIRO JUSSARA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA E OUTROS
em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA C/C AÇÃO ANULATÓRIA DE USUFRUTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIAPDA
, proposta por
GABRIEL PINHEIRO JUSSARA.

Pretendem os Agravantes a reforma da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência para imitir o Agravado na posse do imóvel, bem como oficiou ao Banco do Brasil para que ofereça extratos das contas de titularidade do de cujos, nos últimos cinco anos.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em tela, verifico que analisou bem os requisitos para a concessão da tutela o Juízo Singular, senão vejamos.

Os Agravantes advogam que o bem imóvel objeto do litígio estaria sob usufruto de
MARIA SOLANGE MARQUES JUSSARA
, entretanto, o que se observou nos autos é que não houve qualquer comprovação neste sentido, tendo inclusive sido afirmado em contestação que esta teria cedido o imóvel para que outra pessoa lá residisse.

Assim, estaria um herdeiro sendo preterido por alguém que sequer faz parte dos legitimados.

Ressalto que todas as alegações no sentido de que o Agravado presumiria-se de baixa renda, sem condições de arcar com as despesas inerentes ao bem imóvel não foram comprovadas, não passando de conjecturas vazias dos Agravantes, que não podem, portanto, serem acolhidas neste momento processual.

Por sua vez, também o Agravado demonstrou o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, uma vez que não possuiria outro bem imóvel para residir, o que justifica a liminar concedida pelo Juízo de Piso.

No que pertine aos extratos bancários do de cujos, não há qualquer fundamento fático ou jurídico que impeça o Juiz de determinar que sejam trazidos aos autos.

Não há qualquer prejuízo para quaisquer das partes. Muito pelo contrário, é medida que deve ocorrer dentro da ação proposta, a fim de que se possa apurar com precisão a legítima de cada herdeiro envolvido.

Ante o exposto, ratificando o meu entendimento no momento do indeferimento do efeito suspensivo CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023